Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600507-16.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
26/10/2021
Número: 0600507-16.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 03/05/2021
Processo referência: 0600507-16.2020.6.16.0014
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600507-
16.2020.6.16.0014 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Irene de Fátima
Mendes da Rocha, nos termos do art. 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da
Resolução n.º 23.607/2019 - TSE. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Irene de Fátima Mendes da Rocha, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas
porque houve o recebimento de doações de recursos estimáveis em dinheiro (material gráfico)
provenientes de pessoas físicas. Em que pese intimada para esclarecer esta doação, no Relatório
Preliminar de ID 80671780, a candidata não se manifestou. Os bens ou serviços estimáveis em
dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio serviço ou de suas
atividades econômicas e, não havendo comprovação da atividade exercida pelos doadores, para
fins de esclarecimento acerca da origem do recurso recebido, tal fato compromete a lisura e
transparência das contas, contrariando o que dispõe o art. 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 IRENE DE FATIMA MENDES DA ROCHA
VEREADOR (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
IRENE DE FATIMA MENDES DA ROCHA (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42734
544
24/10/2021 16:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.855

RECURSO ELEITORAL 0600507-16.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRENE DE FATIMA MENDES DA ROCHA VEREADOR
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRENTE: IRENE DE FATIMA MENDES DA ROCHA
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. PESSOAS FÍSICAS. BENS NÃO INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO.
CONFIABILIDADE COMPROMETIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. As doações de pessoas físicas para campanhas eleitorais devem ser realizadas por meio de:
a) transação bancária identificada; b) cessão de bens permanentes, com a demonstração da
respectiva propriedade; c) destinação de bens e/ou prestação de serviços que constituam
produto da atividade econômica do doador (art. 21 da Res. TSE nº 23.607/19).

2. A aquisição e posterior doação de materiais de campanha por pessoas físicas que não
exercem serviço ou atividade econômica compatível com a produção dos referidos bens
configura irregularidade grave, pois impossibilita o rastreamento da origem dos recursos
utilizados para a quitação das respectivas notas fiscais, comprometendo assim a confiabilidade
das contas.

3. Representando a irregularidade remanescente 13,56%% do total de recursos movimentados
durante a campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42734544 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620

Curitiba, 19/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas apresentadas por
IRENE DE FÁTIMA MENDES DA ROCHA referentes às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereadora, pelo PC do B, no Município de Ponta Grossa, não tendo sido eleita.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 1.879,80 (um mil, oitocentos e setenta e nove
reais e oitenta centavos), sendo R$ 1.428,57 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete
centavos) relativos a recursos financeiros do FEFC e R$ 451,23 (quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e
três centavos) de doação estimável (ID 33048566).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente o recebimento de recursos de origem não identificada, relativo ao recebimento de doações
estimáveis que não constituem produto do serviço ou atividade econômica do doador (ID 33049066).

O Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR julgou desaprovadas as contas em razão do
apontamento referido (ID 33049316).

Em suas razões recursais (ID 33049616), a recorrente alegou que as doações estimáveis
tiveram origem identificada, pois, quando os doadores compraram o material impresso e adesivos, os bens
passaram a integrar seu patrimônio, pelo que a doação para a campanha seria regular.

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao argumento de que restou comprometida a confiabilidade das contas, que devem
ser desaprovadas (ID 35177266).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do Recurso Eleitoral.

No mérito, tem-se que a sentença recorrida julgou as contas desaprovadas em razão da
irregularidade apontada no parecer conclusivo, referente ao recebimento de doação de recursos estimáveis
em dinheiro provenientes de pessoas físicas e cuja origem não foi identificada, bem como não
constituem produto do serviço ou atividade econômica do doador.

Em suas razões, a recorrente argumenta que as doações estimáveis apontadas no relatório de
diligências foram devidamente identificadas.

Afirma que a necessária movimentação de recursos pelas contas específicas de campanha
abrange apenas os financeiros, não se estendendo às receitas estimáveis.
Num. 42734544 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620

Sustenta que os bens doados por CÉLIO LEANDRO RODRIGUES e PAULA MARIA DEGRAF
GOBBO atendem ao disposto no caput do art. 25, da Resolução TSE nº 23.607/19, pois são produtos
comprados com recursos oriundos do seu trabalho e que, a partir da tradição, passaram a integrar seu
patrimônio, sendo, portanto, de origem identificada.

Aduz que “as notas fiscais, comprobatórias da propriedade, referentes aos materiais doados,
foram devidamente anexadas na Prestação de Contas”.

Por fim, afirma que o órgão de análise técnica extrapolou suas competências ao realizar
interpretação jurídica no parecer conclusivo.

Depreende-se dos autos que foram declaradas três doações estimáveis em dinheiro, sendo uma
delas realizada por CÉLIO LEANDRO RODRIGUES, em 07.10.2020, e duas por PAULA MARIA DEGRAF
GOBBO, em 12.10.2020, relativas ao repasse de publicidade em adesivos e materiais impressos, no valor total
de R$ 254,98 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Apontadas no relatório preliminar em tópico sobre o recebimento de recursos de origem não
identificada, a prestadora foi intimada especificamente para manifestar-se, entretanto, deixou transcorrer in
albis o prazo.

Por este motivo, o setor técnico apresentou parecer pela desaprovação das contas, concluindo
que houve pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de
campanha, prejudicando o efetivo controle, sendo este o fundamento utilizado pelo juízo de primeiro grau para
desaprovação das contas.

Os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio
serviço ou de suas atividades econômicas e, não havendo comprovação da atividade exercida pelos doadores,
para fins de esclarecimento acerca da origem do recurso recebido, tal fato compromete a lisura e transparência
das contas, contrariando o que dispõe o art. 25, da Resolução TSE nº 23.607/2019

Sobre a derivação de receitas de pessoas físicas para as campanhas eleitorais, a Resolução
TSE nº 23.607/19 prevê a doação de recursos financeiros (art. 21) e de bens ou serviços, consideradas
estimáveis em dinheiro (art. 25).

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive pela
internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a demonstração de que o
doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de sítios da internet,
aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de
seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Num. 42734544 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620

Segundo a recorrente, o que ocorreu na prática foi que os dois doadores, pessoas físicas,
adquiriram materiais publicitários de campanha com recursos próprios e os doaram para a campanha,
registrando-se como doação estimável.

Ocorre que os dispositivos transcritos não autorizam a doação na forma que foi realizada.
Conforme se infere dos documentos fiscais apresentados, as peças publicitárias foram confeccionadas por
pessoas jurídicas não titularizadas pelos doadores, não se constituindo, assim, como produto de seu próprio
serviço ou atividade econômica (ID 33048166/33048266).

Na mesma esteira, não vinga a tese da recorrente no sentido de que, com a aquisição e
tradição, tais bens passaram a constituir o patrimônio dos doadores, na medida em que não é este o escopo
que se extrai da legislação.

Com efeito, o dispositivo anteriormente citado, ao tratar sobre a doação de bem estimável
expressamente prevê que este deve integrar o patrimônio do doador.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico no sentido de que os
bens referidos na norma são aqueles caracterizados como permanentes, cuja propriedade pode ser
comprovada documentalmente, não circunscrevendo, portanto, a aquisição de quaisquer bens consumíveis no
curso da campanha para fins de doação.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL NO PLEITO DE 2014. IRREGULARIDADES QUE, ANALISADAS EM
CONJUNTO, MACULARAM A CONFIABILIDADE DAS CONTAS, DE MODO A RESULTAR NA SUA
DESAPROVAÇÃO. NÃO VERIFICADA AFRONTA LEGAL POR PARTE DO ACÓRDÃO REGIONAL, QUE
DECIDIU EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. As irregularidades que levaram à desaprovação das contas - ausência de comprovação de que os recursos de
terceiros estimáveis em dinheiro constituem produto do serviço ou da atividade econômica do doador e/ou que
os bens permanentes doados integravam o seu patrimônio e, principalmente, o recebimento de recursos de
fonte vedada - afrontam as disposições constantes na legislação eleitoral e não podem ser consideradas meras
falhas formais ou sanáveis, razão por que não merece reforma o acórdão regional.

2. A jurisprudência firmada no TSE é de que, uma vez tendo concluído a Corte a quo que os vícios insanáveis
constantes na Prestação de Contas efetivamente prejudicaram o controle da regularidade das contas pela
Justiça Eleitoral, torna-se inviável a conclusão em sentido contrário, por demandar a reanálise do acervo fático-
probatório constante dos autos - mormente em situações como a dos autos, na qual não constam do acórdão
elementos que possibilitem o exame da relevância das falhas no contexto de despesas realizadas na campanha.

3. Também é entendimento desta Corte que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando se
está a tratar de processos de Prestação de Contas, somente são aplicáveis quando as falhas não comprometem
a confiabilidade das contas e os valores envolvidos são irrelevantes quando comparados com a soma total de
arrecadação e gastos de campanha, situação específica que não foi delineada no acórdão.

4. Merece ser desprovido o Agravo Interno, tendo em vista a inexistência de argumentos hábeis para modificar a
decisão agravada.

5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

[Recurso Especial Eleitoral nº 239615, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 29/05/2017]

Num. 42734544 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE CONTÁBIL. UTILIZAÇÃO
INADEQUADA DO FUNDO DE CAIXA. RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PERÍODO DE SUSPENSÃO. VÍCIOS NA DOAÇÃO DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO COM A ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA DOADORA. INVERSÃO DO JULGADO.
VERBETE SUMULAR Nº 24 DO TSE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONJUNTO DE FALHAS DE NATUREZA GRAVE. CONSIDERÁVEIS VALORES
PERCENTUAL E ABSOLUTO COMPROMETIDOS. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.

(...)

3. As doações de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro por pessoas físicas ou jurídicas devem constituir
produto do próprio serviço ou da atividade econômica explorada e, no caso de bens permanentes, devem
integrar o patrimônio do doador. Precedentes. (...)

[Agravo de Instrumento nº 12225, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]

Assim, com base nos precedentes da Corte Superior, verifica-se a incorreção da doação
estimável realizada, por não tratar de bens permanentes integrantes do patrimônio dos doadores.

Ademais disso, a falta de comprovação da origem dos recursos utilizados para quitação das
notas fiscais pode ser equiparada à realização de despesa com recursos que não transitaram previamente pela
conta bancária de campanha, comprometendo, assim, a regularidade das contas.

Significa dizer que o desrespeito ao art. 25, da Resolução n.º 23.607/19, do TSE, traduzido na
omissão da origem dos recursos estimáveis doados, necessariamente implica o desrespeito aos artigos 8º e
14, da mesma resolução, os quais dispõem que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

(...)

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou
do candidato

É esse, inclusive, o entendimento corretamente exarado pelos pareceres preliminar e
conclusivo, e adotado por esta Corte Eleitoral. A saber:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 -
IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O recebimento de doação estimável que não constitui produto ou serviço da atividade econômica do doador
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos pela conta bancária específica,
sendo vício grave e insanável que compromete a regularidade das contas. No entanto, o pequeno valor da falha
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas.

[PRESTACAO DE CONTAS n 0602821-45.2018.6.16.0000, Rel. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, DJ
Num. 42734544 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620

28/01/2020]

Nesse contexto, não há elementos que sustentem a alegação da recorrente no sentido de que
os valores utilizados para pagamentos dos materiais publicitários têm origem na atividade profissional
desenvolvida pelos doadores, podendo ter partido de qualquer fonte, inclusive vedadas, o que compromete a
confiabilidade das contas declaradas.

Quanto à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que esta
depende da concatenação de três fatores, de acordo com a atual jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE 2015. DESAPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE
CONTÁBIL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO FUNDO DE CAIXA. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PERÍODO DE SUSPENSÃO. VÍCIOS NA DOAÇÃO
DE SERVIÇO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A ATIVIDADE
ECONÔMICA DA EMPRESA DOADORA. INVERSÃO DO JULGADO. VERBETE SUMULAR Nº
24 DO TSE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONJUNTO DE FALHAS DE NATUREZA GRAVE. CONSIDERÁVEIS
VALORES PERCENTUAL E ABSOLUTO COMPROMETIDOS. FUNDAMENTOS NÃO
AFASTADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na prestação de contas
somente é possível quando: (a) as falhas não comprometem a lisura do balanço contábil; (b) o
percentual dos valores comprometidos ou o seu valor absoluto é diminuto em comparação ao
total de recursos arrecadados; e (c) a agremiação não age com má–fé.

(...)

[Agravo de Instrumento nº 12225, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 20/05/2020]

Nos termos já expostos, remanesce nas contas uma irregularidade grave, que totaliza a quantia
de R$ 254,98 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), o que corresponde a
13,56% do total de receitas empreendidas na campanha (R$ 1.879,80), valor este que se revela expressivo
percentualmente.

Assim, embora a irregularidade não represente valor absoluto elevado dentro dos parâmetros
atuais estabelecidos pela Corte Superior, sob o aspecto qualitativo, tem-se que a realização de doação
estimável por pessoas físicas, de bens consumíveis adquiridos durante a campanha, é suficiente para
comprometer a confiabilidade das contas, pelo fato de que a manobra poderia ser utilizada para irrigação de
valores, praticamente, ilimitados, já que os documentos fiscais não são emitidos com o CNPJ da campanha e
os valores utilizados para pagamento não transitaram pelas contas específicas.

Em conclusão, diante da gravidade da irregularidade remanescente, a manutenção da sentença
de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha da recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 42734544 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por IRENE DE
FÁTIMA MENDES DA ROCHA para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600507-16.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 IRENE DE
FATIMA MENDES DA ROCHA VEREADOR, IRENE DE FATIMA MENDES DA ROCHA -
Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.10.2021.

Num. 42734544 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 24/10/2021 16:57:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102416570601900000041710620
Número do documento: 21102416570601900000041710620